Tribunal: TJMT
Processo: 1014761-30.2023.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1014761-30.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DEBORA MIRIAN DA COSTA FONTES - CPF: 452.646.271-34 (APELADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, DECADÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NULIDADE ABSOLUTA. AQUISIÇÃO DE CARTEIRA DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DO CESSIONÁRIO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. LIMITAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. IMPOSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS CAPITALIZADOS. ABUSIVIDADE. DESCONHECIMENTO CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DA SUPRESSIO, SURRECTIO E VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de cartão de crédito consignado, declarando a nulidade de cláusulas abusivas, limitando juros remuneratórios à taxa média de mercado, afastando a capitalização de juros, descaracterizando a mora, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos e condenando o banco à restituição simples dos valores cobrados indevidamente.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a pretensão revisional está fulminada pela prescrição ou decadência; (
ii
) saber se o Banco Pan S.A. é parte legítima para responder pela relação contratual originária do Banco Cruzeiro do Sul; e (
iii
) saber se, diante da ausência de apresentação do contrato, são válidas a cobrança de juros capitalizados, a taxa remuneratória aplicada, a configuração da mora e os encargos moratórios exigidos.

III. Razões de decidir

3. Tratando-se de relação de trato sucessivo, o termo inicial da prescrição conta-se do último desconto, não havendo prescrição ou decadência, sobretudo quando se discute nulidade absoluta de cláusulas contratuais.

4. A aquisição da carteira de crédito transfere ao cessionário não apenas os direitos, mas também os deveres e responsabilidades decorrentes dos contratos, inclusive a obrigação de exibição do instrumento contratual.

5. A ausência de apresentação do contrato impede a comprovação da taxa de juros pactuada e da existência de cláusula expressa de capitalização, impondo a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central e a vedação da capitalização de juros.

6. É abusiva a cobrança de juros moratórios capitalizados, por ausência de previsão legal e por onerosidade excessiva.

7. A inexistência de informação clara e acessível sobre as condições contratuais afasta a incidência dos institutos da
supressio
,
surrectio
e
venire
contra
factum

proprium
, notadamente diante de ilicitude continuada.

8. Reconhecida a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual, resta descaracterizada a mora, tornando indevida a inscrição do nome da consumidora em cadastros de restrição ao crédito.

9. A restituição dos valores cobrados a maior deve ocorrer de forma simples, ausente prova de má-fé do credor.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Em contratos bancários de trato sucessivo, a pretensão revisional não se submete à prescrição ou decadência quando fundada em nulidade absoluta e em descontos que se renovam mensalmente.

2. A ausência de apresentação do contrato pelo fornecedor impõe a limitação dos juros à taxa média de mercado e afasta a capitalização de juros e a configuração da mora.

3. O cessionário da carteira de crédito responde integralmente pelas obrigações e ilegalidades decorrentes dos contratos adquiridos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 11, e 373, II; CC, art. 178; CDC,
arts
. 6º, III, 27 e 51.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas
nºs
379, 530 e 539; TJRS,
Ap
5064480-68.2022.8.21.0001, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, 23ª Câmara Cível, j. 23.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

BANCO PAN S.A
.,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara
Especializada em Direito Bancário da
Comarca de
Várzea Grande
/MT, nos autos da Ação
Revisional de Cartão de Crédito
(nº.1014
761-30.2023.8.11.0002
), movida
por

DEBORA MIRIAN DA COSTA FONTES
, que
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial
para
: a) Declarar a nulidade das cláusulas contratuais que prevejam a capitalização de juros em qualquer periodicidade, dada a ausência de apresentação do contrato
;
b) Limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie na época da contratação, em virtude da ausência do contrato que impossibilita a comprovação da taxa efetivamente contratada
;
c) Declarar a nulidade da cobrança de juros moratórios capitalizados, por ausência de

previsão legal e onerosidade excessiva
;
d) Declarar a nulidade da cláusula que impõe à Requerente o pagamento de despesas de cobrança extrajudiciais
;
e) Descaracterizar a mora da Requerente, em razão do reconhecimento de abusividades nos encargos cobrados no período de normalidade contratual
;
f) Determinar que o banco Requerido se abstenha de inscrever, ou promova a exclusão, do nome da Requerente dos cadastros de restrição ao crédito e da Central de Risco do BACEN, em decorrência da descaracterização da mora
;
g) Condenar o Requerido à restituição, de forma simples, dos valores eventualmente cobrados a maior em decorrência das ilegalidades ora reconhecidas, acrescidos de correção monetária (pelo INPC/IBGE, desde cada pagamento indevido) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (a partir da citação). O montante exato a ser restituído deverá ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, mediante realização de perícia contábil, cujos custos, diante da inversão do ônus da prova, deverão ser inicialmente suportados pelo Requerido
;
h) Denegar o pedido de aplicação de multa diária, uma vez que a tutela provisória de urgência não foi
concedida inicialmente, e a presente decisão final será objeto de cumprimento próprio. Em razão da sucumbência recíproca, mas em maior parte do Requerido, condeno
u
as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 70% (setenta por cento) para o Requerido e 30% (trinta por cento) para a Requerente. Fixo
u
os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação a ser apurado na fase de liquidação de sentença, observado o art. 85, §2º, do CPC
, s
uspen
sa
a exigibilidade da condenação da Requerente, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o Banco PAN S.A. alega, preliminarmente, a prescrição e decadência, sustentando que o contrato foi firmado em 2006 e a demanda proposta somente em 2023. Alega ainda ilegitimidade passiva parcial por ter adquirido a carteira de crédito do Banco Cruzeiro do Sul. No mérito, afirma que a cobrança do pagamento mínimo do cartão não caracteriza falha no serviço e invoca os institutos da
supressio
,
surrectio
e
venire
contra
factum

proprium
.

A apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos do apelante e pugnando pela manutenção integral da sentença
, id.334751903
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
P
RELIMINAR - DA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

A preliminar de prescrição e decadência não merece acolhimento.

No caso em análise, trata-se de relação de trato sucessivo, em que os descontos em folha de pagamento se renovam mensalmente. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o termo inicial da prescrição, quando aplicável, é a data do último desconto indevido e não a data da contratação.

Como os descontos continuaram até a propositura da ação, não há que se falar em prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC.

Quanto à decadência, não se discute anulação de ato por vício de consentimento, mas a inexistência de contrato e a abusividade dos encargos cobrados. Tratando-se de nulidade absoluta, pode ser reconhecida a qualquer tempo e não se sujeita ao prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178 do Código Civil.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

"APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO - DECADÊNCIA. SAQUE COM O USO DA MARGEM CONSIGNÁVEL RMC. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO EM DOBRO - DANOS MORAIS. HONORÁRIOS. O prazo prescricional aplicável nas demandas que tratam da reparação por danos advindos da falha na prestação dos serviços cartão de crédito consignado RMC é de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC, sendo o seu cômputo a partir do último desconto apontado como inadequado, conforme os precedentes do STJ e desta Câmara do TJRS - Prescrição não operada no caso concreto. Tratando-se de relação de trato sucessivo, cujos descontos impugnados renovam-se mensalmente, não há falar em decadência."
(TJRS - Apelação 50644806820228210001, Relator Pedro Luiz Pozza, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento 23/04/2024)

REJEITO
, portanto, a preliminar de prescrição e decadência.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA PARCIAL

A alegação de ilegitimidade passiva parcial também não prospera. O fato de o Banco PAN S.A. ter adquirido a carteira de crédito do Banco Cruzeiro do Sul não o exime da responsabilidade pelos contratos assumidos.

Ao adquirir a carteira de crédito, o apelante assumiu não apenas os direitos, mas também as obrigações e responsabilidades decorrentes dos contratos, incluindo o dever de apresentar os instrumentos contratuais quando solicitados e de responder por eventuais ilegalidades nas cobranças.

Ademais, o próprio apelante admitiu em sede administrativa (PROCON) a impossibilidade de apresentar o contrato, justificando tal fato pela migração de arquivos do Banco Cruzeiro do Sul, o que demonstra sua ciência quanto à responsabilidade pela relação contratual.

REJEITO
, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva parcial.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado,
cuida
-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto pelo
BANCO PAN S.A.
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por
DÉBORA MIRIAM DA COSTA FONTES
em
A
ção
R
evisional de
C
ontrato
c/c P
edido de
T
utela
P
rovisória de
U
rgência.

A sentença recorrida declarou a nulidade das cláusulas contratuais que previam a capitalização de juros em qualquer periodicidade, limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie na época da contratação, declarou a nulidade da cobrança de juros moratórios capitalizados e da cláusula que impõe à Requerente o pagamento de despesas de cobrança extrajudiciais, descaracterizou a mora da Requerente, determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de restrição ao crédito e condenou o Requerido à restituição de forma simples dos valores cobrados a maior.

Inconformado, o requerido
Banco PAN S.A.
, ingressou com o presente recurso de apelação alegando
, preliminarmente, a prescrição e decadência, sustentando que o contrato foi firmado em 2006 e a demanda proposta somente em 2023. Alega ainda ilegitimidade passiva parcial por ter adquirido a carteira de crédito do Banco Cruzeiro do Sul
e, n
o mérito, afirma que a cobrança do pagamento mínimo do cartão não caracteriza falha no serviço e invoca os institutos da
supressio
,
surrectio
e
venire
contra
factum

proprium
.

Pois bem.
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia reside na ausência de apresentação do contrato de cartão de crédito consignado pelo Banco PAN S.A., fato este admitido pelo
próprio apelante em sede administrativa no PROCON, que alegou não ter localizado o documento nos arquivos migrados do Banco Cruzeiro do Sul.

A ausência do contrato impossibilita a verificação das condições pactuadas, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios e à forma de capitalização. Nesse contexto, aplica-se a Súmula 530 do STJ:

"Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos - aplica-se a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor."

Portanto, correta a sentença ao limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie na época da contratação.

Quanto à capitalização de juros, a jurisprudência do STJ é clara ao exigir pactuação expressa para sua cobrança em periodicidade inferior à anual, conforme Súmula 539:

"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada."

No caso em análise, a ausência do contrato impossibilita a comprovação de pacto expresso de qualquer modalidade de capitalização de juros. Além disso, a jurisprudência exige informação adequada e transparente ao consumidor sobre a forma de capitalização dos juros, especialmente para periodicidade diária, a fim de que se possa verificar a equivalência das taxas e evitar abusos.

Assim, correta a sentença ao declarar a nulidade das cláusulas contratuais que preveem a capitalização de juros em qualquer periodicidade.

A sentença também acertou ao declarar a nulidade da cobrança de juros moratórios capitalizados, por ausência de previsão legal e onerosidade excessiva.

Conforme a Súmula 379 do STJ,
"Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

Não havendo amparo legal para a capitalização dos juros moratórios e considerando a abusividade da taxa indicada, correta a decisão de primeiro grau neste ponto.

O apelante invoca os institutos da
supressio
,
surrectio
e
venire

contra
factum

proprium
, alegando que a apelada teria aceitado tacitamente as condições contratuais ao não se insurgir contra os descontos por longo período.

Tais institutos, contudo, não se aplicam ao caso em análise.

A
supressio
,
surrectio
e
venire
contra
factum

proprium
somente se aplicam quando há comportamento que gere confiança ou expectativa de renúncia a direito. No presente caso, há ilicitude continuada, pois os descontos renovam a lesão mensalmente.

Ademais, a apelada, por desconhecer o teor contratual, não anuiu nem renunciou ao direito de questionar as cobranças. O desconhecimento das condições contratuais, aliado à ausência de apresentação do contrato pelo apelante, afasta a aplicação desses institutos.

A sentença determinou a restituição de forma simples dos valores eventualmente cobrados a maior, o que está em consonância com o entendimento jurisprudencial de que a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente exige a comprovação de má-fé por parte do credor.

No presente caso, não há elementos nos autos que comprovem a má-fé do Banco PAN S.A., embora a conduta de não apresentar o contrato seja repreensível. A cobrança de encargos abusivos, por si só, não configura má-fé, podendo decorrer de interpretação contratual equivocada.

Portanto, correta a sentença ao determinar a restituição de forma simples dos valores cobrados a maior.

A sentença reconheceu a abusividade da capitalização de juros e determinou a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, ou seja, reconheceu a abusividade de encargos no período de normalidade contratual, o que descaracteriza a mora da apelada.

Como consequência da descaracterização da mora, a inscrição do nome da apelada em cadastros de proteção ao crédito é indevida, devendo ser excluída caso já existente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
R
ecurso de
A
pelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios em favor do patrono da apelada em 5% (cinco por cento) sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026